Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730639-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL DE CAMILLIS GIL JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO EMPREGADO. GRUPO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL A EMPRESA DO GRUPO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DESTITUIÇÃO DAS CAUSAS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA OU DE QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FUTUROS, ORIUNDOS DE PROCESSOS EM CURSO. DIREITO ASSEGURADO AO ADVOGADO. PERCENTUAL PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. INVIABILIDADE POR FALTA DE ELEMENTOS. RATEIO IGUALITÁRIO. CRITÉRIO RAZOÁVEL. 1. “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” (CPC, art. 85, §14). 2. “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” (CPC, art. 85, § 15). 3. Nas causas em que for parte o empregador, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. 4. Não se estende ao advogado de grupo empresarial a condição expressa em lei para o acerto de contas de honorários de sucumbência devidos a advogado empregado de sociedade de advogados. 5. O contrato de trabalho firmado com advogado não pode ser interpretado literalmente quando sua destituição do processo ocorrer como consequência de demissão sem justa causa, obviamente, por iniciativa do empregador, antes de ser implementada a condição processual para o recebimento dos honorários de sucumbência de ações em curso. 6. Quando vários advogados atuarem em um mesmo processo, em substituição exclusiva, os honorários de sucumbência apurados no final do processo devem ser rateados entre eles. Não sendo possível valorar o trabalho de cada um por absoluta falta de critérios disponibilizados ao Juiz, é razoável a divisão igualitária entre todos como forma de arbitramento. 7. A média entre a soma do percentual pedido pelo autor com o percentual alternativo oferecido na contestação, também é um critério razoável. No caso, a diferença entre o critério de rateio contido no item anterior e o critério explicitado neste item é mínima e justifica a divisão igualitária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, Civil, sustentando que a turma julgadora mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, sob o argumento de que o acórdão impugnado extrapolou dos limites da ação proposta pelo recorrido, uma vez que não há pedido de anulação a anulação de cláusula VI do contrato de trabalho firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1542162/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 492 do CPC, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA, CITRA OU ULTRA PETITA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FUNDAMENTO DE CUNHO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. (...) omissis II - De início, é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." (...) omissis VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003